Tribunal: TJBA
Processo: 8016525-16.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016525-16.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO e outros (36)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MENSALIDADES ESCOLARES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REAJUSTES ANUAIS. DISCUSSÃO SOBRE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE E DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO.
Da preliminar de inovação recursal e preclusão da juntada de documentos
: Embora os Apelados aleguem inovação recursal e preclusão de documentos e argumentos, como a prescrição, a documentação complementar apresentada pela Apelante possui caráter meramente exemplificativo e corroborativo de fatos já discutidos ou que buscam elucidar pontos controvertidos, sendo admitida a sua juntada em fase recursal, desde que respeitado o contraditório, o que ocorreu. O argumento de prescrição, embora suscitado na apelação, pode ser analisado como matéria de ordem pública, independentemente de ter sido ou não alegado em primeira instância.
Da preliminar de julgamento ultra petita
: A sentença
a quo
efetivamente extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial pelos Apelados. A demanda principal concentrava-se na revisão do reajuste da mensalidade para o ano de 2025. Ao declarar a ilegalidade dos reajustes praticados entre os anos de 2019 e 2024 e determinar a equiparação das mensalidades àquelas de 2018, o juízo de origem proferiu decisão que excede o escopo da lide, violando o princípio da adstrição ou congruência, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil. Tal excesso implica em nulidade da sentença na parte que extrapolou o pedido.
Da preliminar de prescrição quinquenal
: A pretensão de revisão de mensalidades escolares, caracterizando-se como reparação por danos decorrentes da relação de consumo, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Tendo a ação sido ajuizada em 17 de dezembro de 2024, eventual discussão sobre reajustes anteriores a 17 de dezembro de 2019 encontra-se fulminada pela prescrição, não podendo ser objeto de análise no mérito.
Do mérito — Legalidade dos reajustes das mensalidades
: A Lei nº 9.870/99, em seu artigo 1º, § 3º, permite o acréscimo ao valor da anuidade de montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, devidamente comprovado mediante apresentação de planilha de custos, mesmo que tal variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. A IES Apelante apresentou planilhas de custos e documentos comprobatórios de aumento significativo de despesas com pessoal (corpo docente e técnico-administrativo), incluindo a ampliação do quadro de professores e reajustes salariais, bem como investimentos substanciais em infraestrutura física e tecnológica, e custos decorrentes do COAPES. A argumentação de que a planilha apresentada estaria incompleta, ou que a inclusão de "investimentos e aquisições" seria indevida, não se sustenta diante da expressa previsão legal que abarca os "aprimoramentos no processo didático-pedagógico" como justificativa para a variação de custos. A imposição de um índice inflacionário genérico, como o INPC, como único balizador do reajuste das mensalidades desconsidera a dinâmica real dos custos de uma instituição de ensino, que são específicos e complexos, e contraria o modelo legal que exige a comprovação da variação de custos.
Da restituição em dobro
: A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. No presente caso, a complexidade da matéria relativa ao reajuste de mensalidades, a apresentação de planilhas de custos pela instituição, ainda que questionadas em sua completude ou metodologia pelo juízo
a quo
, e a própria divergência de entendimentos judiciais sobre a interpretação da Lei nº 9.870/99, demonstram a ausência de má-fé ou conduta maliciosa. Portanto, a eventual restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.
Acolhe-se a preliminar de julgamento ultra petita, bem como a preliminar de prescrição e, no mérito, dá-se provimento ao apelo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8016525-16.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como apelados,
ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO e outros (36)
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher a preliminar de julgamento ultra petita, bem como a preliminar de prescrição e, no mérito,
dar provimento ao apelo
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA